Tribunal: TJES
Processo: 0006944-45.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006944-45.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006944-45.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
RENATO SILVA DE SOUZA
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (fls. 76/80 – id. 2158063), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante nas sanções do
artigo

21,
do Decreto-lei 3688/41 (Lei de Contravenções Penais)
, na forma da Lei n. 11.340/
20
06
, à pena definitiva de
15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 95/100 – id. 2158063, a douta defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de que as provas carreadas aos autos não seriam suficientes a ensejar a condenação. Por fim, pugna pela fixação de honorários à advogada dativa em razão de sua atuação neste Segundo Grau de Jurisdição.

Em
contrarrazões
, às fls.101/103 – id. 2158063, o
Parquet
fundamenta que as arguições da defesa não devem prosperar, pugnando que o apelo seja improvido.

A douta
Procuradoria de Justiça,

no documento id.
2408322
,

opina
no sentido de que seja conhecido o recurso defensivo e, no mérito, seja-lhe negado provimento, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto externado para CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006944-45.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
RENATO SILVA DE SOUZA
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (fls. 76/80 – id. 2158063).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso – id. 2158063, em resumo, que, no dia 04 de novembro de 2016, aproximadamente às 06h50min, na trilha dentro da mata, indo para o Polo Industrial, Bairro São Clemente, no Município de Aracruz, o denunciado, de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra a sua ex-companheira Zilmara Medeiros Dias, tendo a puxado pelo braço e lhe desferido um soco no braço esquerdo. Consta, ainda, na exordial, que, no mesmo dia, o denunciado também teria ameaçado a sua ex-companheira, correndo atrás da vítima com um martelo em uma das mãos.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto Magistrado a
quo
julgou
parcialmente

procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o apelante quanto ao crime de ameaça, condenando-o, no entanto, nas sanções do artigo
21,
do Decreto-lei 3688/41 (Lei de Contravenções Penais)
, na forma da Lei n. 11.340/
20
06
, à pena definitiva de
15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 95/100 – id. 2158063, a douta defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de que as provas carreadas aos autos não seriam suficientes a ensejar a condenação. Por fim, pugna pela fixação de honorários à advogada dativa em razão de sua atuação neste Segundo Grau de Jurisdição.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, é válido consignar que o tipo penal de vias de fato, constante no art. 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº. 3.688/41), prevê a seguinte conduta:

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que tal conduta
é entendida como infração penal expressamente
subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa,
sem causar lesões corporais ou morte
.
Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que
não
deixam lesões na vítima.

Por esta razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito,
as vias de fato não deixam marcas no ofendido
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal
. 2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Feita essa breve introdução, passo à análise do conjunto probatório a fim de verificar se a douta defesa possui razão em seu pleito absolutório.

Sendo assim, a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 04/08, bem como pelo depoimento da vítima colhido nos autos.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo o depoimento da vítima ainda na fase inquisitorial (fls. 06 – id. 2158063):

[...]
A vítima relata que hoje, dia 04/11/2016, no horário de 06:50h, quando estava levando sua filha de dois anos de idade para a creche, seu ex-companheiro de nome RENATO SILVA DE SOUZA, com quem conviveu por um período de dois anos, correu atrás dela e quando ela parou e olhou viu que ele estava com um martelo nas mãos e entrou dentro do mato e minutos depois saiu do mato, já sem o martelo e apareceu em sua frente, puxou ela pelo braço procurou um pedaço de pau para lhe acertar, e como não conseguiu um pau para lhe acertar, lhe deu um soco no braço esquerdo, mas o soco não deixou lesão. A informa ainda que logo depois ela conseguiu sair do local com sua filha.

Em juízo, à fl. 57, a ofendida confirmou seu depoimento prestado em esfera investigativa, reafirmando que no dia dos fatos o réu lhe agrediu com um soco no braço esquerdo. Na ocasião, a vítima ainda narrou que na data dos fatos a sua filha estava em seu colo, a qual teria ficado “apavorada” em razão da conduta do apelante, tendo sido esse o motivo pelo qual registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia. Confira-se:

[...] que só procurou a delegacia pois no momento dos fatos estava com sua filha; [...] que se sentiu apavorada na data dos fatos pois estava com a filha no colo; que a filha da depoente ficou apavorada; que a filha da depoente relatou o ocorrido para a professora na escola [...]”.

Diante das provas colacionadas acima, verifico que os depoimentos da vítima colhidos na esfera policial e judicial encontram-se harmônicos e firmes, demonstrando que o acusado praticou vias de fato contra ela.

A esse respeito, saliento que, nas infrações penais desta natureza, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
.

Nesse sentido, segue o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

De igual modo, esta Segunda Câmara Criminal já firmou posicionamento no sentido de que, nos crimes e contravenções penais perpetradas no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratarem de delitos usualmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a tese exculpatória da

defesa, resta inconteste na sentença guerreada a existência de um conjunto probatório suficiente para certificar a autoria e a materialidade do crime de lesões corporais pelo qual a apelante fora condenada, tanto pelas provas produzidas nos autos, quanto pelo depoimento prestado pela vítima

em juízo, eis que se encontram em total sintonia, sendo que as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal são totalmente condizentes com o seu relato.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência

doméstica, a palavra

da

vítima

possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
Precedentes TJES. 3. Com relação ao crime de ameaça, constata-se que as provas produzidas na fase policial e na instrução processual são uníssonas em afirmar a existência do referido ilícito penal, em especial, pelo print das conversas, pelas palavras da

própria vítima, bem como pelas declarações da

testemunha, que são suficientes para demonstrar a prática delitiva descrita nos autos. 4. O bem jurídico tutelado no crime descrito no
artigo 147 do Código Penal

é a tranquilidade psíquica da

vítima

e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima

sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. Precedentes. 5. Recurso desprovido.
(TJES; APCr 0014961-84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A,
LEI Nº 11.340
/06). PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE PROVAS. PRELIMINAR QUE CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CONCERNENTE À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar: A alegação de ausência de justa causa em decorrência de suposta fragilidade do acervo probatório confunde-se com o mérito recursal, sendo indevido o enfrentamento da

matéria em sede de preliminar. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Impossível absolver o apelante se as declarações da

vítima

e da

testemunha

em juízo são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da

prática dos fatos.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência

doméstica, a palavra

da

vítima

possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
4. Impossibilidade de recrudescimento da

pena-base valorando-se negativamente as circunstâncias judiciais sem que haja fundamentação idônea para tanto. Alteração das penas aplicadas para quantidades menores. 5. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da

justiça gratuita, ressalvado entendimento pessoal do relator de que tal análise deveria ser realizada pelo juiz de conhecimento (Apelação, 050180003712, Data de Julgamento: 20/02/2019), aplica-se a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, no sentido de que compete ao juiz da

execução deferir, ou não, a gratuidade da

justiça. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; APCr 0020526-53.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 15/07/2020; DJES 02/10/2020)

Assim sendo, devidamente comprovada a prática de vias de fato em face da vítima, pelo seu ex-companheiro, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art.
21, do Decreto-Lei nº. 3.688/41.

Por sua vez, quanto à
dosimetria da pena
imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Por fim, a douta defesa requer a
fixação de honorários
à
dout
a
advogad
a
dativ
a
que atuou na defesa do réu nesta segunda instância
, razão pela qual
passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que, às fls. 92 – id. 2150863 foi nomeada, para atuar na defesa do réu Renato Silva de Souza, a advogada
Dra. Aline Rudio Soares Fracalossi
, OAB/ES nº. 11.348.

Na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil,
que, em seu
art. 85, §§ 2º e 8º,

dispõe que
os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz
, observando-se o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Atendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em beneficio do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Assim, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do mencionado patrono, o qual, neste segundo grau de jurisdição, apresentou as razões recursais em favor do condenado.

Dessa forma, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa de simples complexidade, com a presença de 01 (um) réu, em face do qual foi imputada a contravenção penal constante no art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Analisando a peça processual apresentada, resta evidente o alto grau de zelo da Advogada e o seu valoroso trabalho desenvolvido, quando da elaboração das teses trazidas nas razões recursais.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu na Comarca de prestação do serviço do causídico e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que a
Dra. Aline Rudio Soares Fracalossi
exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal bem elaborada e fundamentada,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$ 500,00 (quinhentos reais)
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

Além disso,
fixo honorários advocatícios de R$500,00

à Dra. Aline Rudio Soares Fracalossi
, OAB/ES nº.
11.348
, por sua atuação nesta esfera recursal.

Intime-se a Procuradoria do Estado para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006944-45.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE RUDIO SOARES FRACALOSSI - ES11348-A

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO
21,
DO DECRETO-LEI 3688/41 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS)
, NA FORMA DA LEI N. 11.340/
20
06
(LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). Nos crimes e contravenções penais perpetradas no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratarem de delitos usualmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedentes. 2. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 3. Recurso conhecido e improvido, além da fixação de honorários de R$500,00 pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.